Tribunal: TJPA
Processo: 0878665-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878665-73.2018.8.14.0301

APELANTE: HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO
– RAZÕES DA APELAÇÃO QUE SE REFEREM A MATÉRIAS COMPLETAMENTE DISTINTAS DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS NA PRESENTE LIDE – AÇÃO DE ORIGEM QUE VERSA SOBRE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – RECURSO QUE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE DE DESCONTOS DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – REVISÃO DE CONTRATO QUE NÃO FOI ACOLHIDA NA SENTENÇA VERGASTADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Preliminar de
Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Suscitada de Ofício

1 –
Com efeito, é cógnito que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

2 – P
elo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, por inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC.

3 – Noutra ponta, optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

4 –
No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os fundamentos trazidos pela parte apelante, referem-se a matérias completamente distintas das questões de direito debatidas na presente lide.

5 – No presente recurso de apelação, o banco recorrente constrói sua tese recursal, inicialmente, na alegação de suposta regularidade de contratação de empréstimo pessoal, arguido inexistir qualquer fraude a ensejar sua anulação, bem assim que a pretensão em questão estaria prescrita, matérias estas que não guardam qualquer relação com a demanda em epígrafe, que diz respeito a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e revisão de contrato.

6 – Outrossim, no mérito do recurso o banco apelante impugna, ainda, a pretensão de revisão de contrato, questão que embora tenha sido objeto da exordial, não foi acolhida na sentença recorrida, sendo, por obvio, incabível o
recurso quando ausente sucumbência do recorrente na matéria que se pretende a reforma, por violação ao princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal
.

7 – Nessa senda, se observa que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, alicerçando seu recurso em matéria estranha a lide ou em que não foi sucumbente, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

8 –
Desse modo, por não combater os fundamentos da sentença guerreada, deixando de apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

9 – Recurso de Apelação
Não

Conhecido

em razão da violação
ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da fundamentação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0878665-73.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

INTERESSADA:

BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BANCO VOTORANTIM S.A.

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO

ajuizada contra si por
HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
11464880), narrou o autor/apelado ter celebrado contrato de empréstimo consignado junto a instituição financeira no valor total de 7.498,39 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 3.642,61, 322,56 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), onde a taxa de juros cobrada seria acima da média do mercado.

Acrescentou, ainda, que mesmo o contrato prevendo pagamento das parcelas por meio de desconto direto em folha de pagamento, o requerente teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito, sendo indevidamente negativado junto ao SERASA e ao SPC.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para fosse revisado o contrato impugnado afastando as cláusulas abusivas; bem assim fosse o banco requerido condenando ao pagamento de danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito.

Em contestação (ID. 11464896), arguiu, em suma, a regularidade do contrato celebrado; a inexistência de cláusulas abusivas; bem como a inexistência de danos morais; pleiteando, assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
11464978
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, reconhecendo a ilegalidade da inscrição em cadastro de restrição de crédito, condenando o banco requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixando, entretanto, de acolher o pleito revisional de contrato.

Dessa decisão, o banco

requerido opôs embargos de declaração (ID.
11464980), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 11464984).

Inconformado, o requerido BANCO VOTORANTIM S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID. 11464986).

Alega, em síntese, que a pretensão autoral de declaração de inexistência de negócio jurídico, estaria prescrita, cujo prazo na hipótese seria trienal; bem assim, que a pretensão revisional de contrato seria incabível; visto que inexistiria abusividade nos juros cobrados, destacando que estes foram livremente pactuados, impondo-se a observância do instituto do
Pacto Sunt Servanda.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja reconhecida a prescrição trienal da pretensão inicial, ou, ainda seja julgada a exordial totalmente improcedente.

A parte autora, apensar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 11464990).

Por sua vez, não obstante a inexistência de recurso de apelação da parte autora, a instituição financeira requerida/apelante, apresentou contrarrazões (ID. 11464992).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de ID. 12861365, determinei a intimação do banco apelante, em observância ao art. 10 do CPC, para que no prazo legal, se manifestasse acerca da possível inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A instituição financeira apelante, apresentou petição no ID. 13007730, arguindo que o recurso de apelação, na hipótese, atende a todos os requisitos recursais intrínsecos e extrínseco, defendendo, assim, o conhecimento da apelação.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Precipuamente, se faz necessário a análise dos pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, para efeito de conhecimento do recurso, que, na hipótese, exige o enfretamento da observância do princípio da dialeticidade suscitado de ofício.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO

Com efeito, é cógnito que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Assim, p
elo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, por inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Noutra ponta, optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Acerca do princípio da dialeticidade, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os fundamentos trazidos pela parte apelante, referem-se a matérias completamente distintas das questões de direito debatidas na presente lide.

Ora, o autor/apelado ajuizou a ação de origem objetivando a revisão de contrato por alegada abusividade e a fixação de indenização por danos morais em razão de arguida inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito.

Na sentença vergastada, o juízo primevo julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo a ilegalidade da inscrição em cadastro de restrição de crédito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, deixando, outrossim, de acolher o pleito autoral de revisão de contrato.

Por sua vez, ao interpor o presente recurso de apelação, o banco recorrente constrói sua tese recursal, inicialmente, na alegação de suposta regularidade de contratação de empréstimo pessoal, arguido inexistir qualquer fraude a ensejar sua anulação, bem assim que a pretensão em questão estaria prescrita, matérias estas que não guardam qualquer relação com a demanda em epígrafe.

Outrossim, no mérito do recurso o banco apelante impugna, ainda, a pretensão de revisão de contrato, questão que embora tenha sido objeto da exordial, não foi acolhida na sentença recorrida, sendo, por obvio, incabível o
recurso quando ausente sucumbência do recorrente na matéria que se pretende a reforma, por violação ao princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal
.

Nessa senda, se observa que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, alicerçando seu recurso em matéria estranha a lide ou em que não foi sucumbente, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).
(Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a posição adotada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).
(Grifei).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)
. (Grifei).

APELAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).
(Grifei).

Desse modo, por não combater os fundamentos da sentença guerreada, deixando de apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Cumpre destacar, ainda, que a parte foi devidamente intimada, a teor do
art. 10 do CPC, para que se manifestasse acerca da possível inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (ID. 12861365).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação em razão da violação
ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023